Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-93.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA - CPF: 002.062.361-58 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Perito Oficial Criminal e que percebe adicional noturno, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 10/2014 à 10/2019.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

4. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

5.

Sentença parcialmente reformada apenas para corrigir o período a ser restituído.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Perito Oficial Criminal e que percebe adicional noturno, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 10/2014 à 10/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do adicional noturno e condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor descontado no período de 10/2018.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020